Tribunal: TJDFT
Processo: 0751960-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALAGAMENTO. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR COMUM. IDENTIDADE FÁTICA E PROBATÓRIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS FEITOS. JUÍZO PREVENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em sede de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de alagamento. O Juízo Suscitado acolheu preliminar de conexão suscitada pela ré e determinou a remessa dos autos ao Suscitante, por considerar que tramita naquele Juízo outra ação proposta por outros autores, mas pautada nos mesmos fatos narrados e com mesma causa de pedir. O Juízo Suscitante concluiu que embora o dano suportado pelos autores das ações tenha se originado do mesmo fato, a causa de pedir de cada um deles é distinta e não há risco de decisões contraditórias, uma vez que os autores e os danos são distintos, pois se referem a imóveis e bens materiais distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se existe conexão entre as ações indenizatórias fundadas no mesmo evento danoso, permitindo a reunião dos feitos e determinando a competência do juízo prevento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, em seus arts. 54 e 55, prevê a modificação da competência pela conexão, caracterizada pela identidade entre pedido ou causa de pedir. O § 3o do art. 55 permite a reunião de processos mesmo sem conexão formal, quando houver risco de decisões conflitantes.
4. Os autos demonstram que ambas as ações discutem danos materiais e morais decorrentes do mesmo alagamento ocorrido no condomínio residencial mencionado, envolvendo as mesmas partes rés e mesma causa de pedir remota, ainda que os autores e os danos específicos sejam distintos. A conexão probatória é evidente, pois os processos demandam análise do mesmo conjunto fático e probatório, inclusive quanto às causas do alagamento, responsabilidades atribuídas aos réus e extensão do evento danoso.
5. A instrução conjunta evita duplicidade de provas, promove economia processual e reduz risco de decisões contraditórias, em consonância com o art. 55, § 3o, do CPC.
6. A jurisprudência desta Corte confirma a pertinência da reunião de ações indenizatórias propostas por vítimas distintas de um mesmo evento, quando presentes identidade fática, conexão probatória e risco de decisões conflitantes, conforme acórdão citado da 2a Câmara Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
"1. A reunião de ações indenizatórias decorrentes do mesmo evento danoso é recomendada quando há identidade da causa de pedir, conexão probatória e risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.
2. O juízo prevento é competente para processar as ações conexas fundadas no mesmo fato gerador."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, IV, “a”, 54, 55 e § 3o, 66, II, 951 e 953, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070538,0741854-87.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 24/11/2025, DJe: 09/12/2025.